Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-52.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. PARTE INTIMADA EM AUDIÊNCIA A INDICAR TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEFEITOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se, na audiência de conciliação (ID 81273147), a autora foi intimada para, no prazo de dois dias úteis, juntar “(...) toda documentação importante ao julgamento do presente feito, sob pena de perda da oportunidade de apresentar os documentos” e “(...) dizer se tem(têm) TESTEMUNHA(S) a ser(em) ouvida(s) e o que esclareceria(m) sobre os fatos”, além de “(...) indicar a necessidade da intimação dessas testemunhas ou informar se comparecerão espontaneamente”, e não o fez, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
2. É extemporânea a apresentação de vídeos e fotografias em sede de embargos de declaração se a prova estava à disposição da parte durante a instrução processual. Assim, é inviável a sua análise em fase recursal.
3. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato alegado. Da mesma forma, a inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato.
4. Na hipótese, a autora alegou defeitos nos armários de cozinha fabricados pela empresa ré e pediu a retirada dos armários e a restituição do preço pago.
5. O quadro probatório, todavia, indica que a pedra da pia foi trocada após a aprovação do projeto (áudio de ID 81273151 e print de whatsapp de ID 81273153) e, por isso, a empresa ré, na tentativa de corresponder às expectativas da consumidora, alterou os armários localizados debaixo da pia (ID 81273155).
6. Ficou evidenciado também, pelo ID 81273156, que o revestimento da cozinha foi reformado sem a retirada dos armários antigos, ocasionando falhas que precisaram ser fechadas com a marcenaria. As fotografias tiradas após a conclusão da montagem, ID 81273155, indicam proporcionalidade nos espaços e ausência de buracos.
7. Além disso, não foi provado o dano na cerâmica, nem juntados comprovantes do alegado gasto de R$ 500.
8. Assim, não se pode afirmar, a partir da prova produzida e válida, que os vícios indicados pela autora foram ocasionados por má prestação de serviço pela ré a justificar a restituição integral do preço. Se no momento oportuno a consumidora não produziu as provas necessárias, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Fica a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.